Tribunal: TJPA
Processo: 0004917-48.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004917-48.2013.8.14.0032

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA, WALTER FEITOSA DE AZEVEDO FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA VENTILADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. IRREGULARIDADE NA TRANSMISSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA. ACERTO DO JULGADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE RAZÃO À SUA ALTERAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0004917-48.2013.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES:
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO
e
ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
, por si e representando “os herdeiros de MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA nº: 8.409

AGRAVADO:

OI S/A
,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial.

ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB/RJ nº. 131.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO e ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
, por si e representando “os herdeiros de MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”
(ID. 17952229)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 17266038, que conheceu do recurso de Apelação interposto por
OI S/A,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial e
deu provimento
, extinguindo o feito de origem diante da ilegitimidade ativa.

A monocrática erigiu a seguinte razão de decidir
:

“(...)
Passo a assim proceder monocraticamente,
nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que o Apelo é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E adianto:
a irresignação recursal comporta provimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, façamos uma limpeza na demanda para que se visualize o contexto fático necessário ao decidir:
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO de cujus
, supostamente avençou em vida com
OI S/A,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, um contrato de comodato para área de instalação de antenas de transmissão.

Com o falecimento, a Concessionária também suspostamente avençou com os “herdeiros de
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”
a continuidade do comodato, que por inadimplido, ensejou o ingresso da presente demanda.

Pois bem.

Prima facie anoto que para acolher os pleitos da Apelante, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Há vício processual
grave
, que de tão significativo foi simplesmente ignorado pelo Juízo: a legitimidade ativa para se demandar em favor dos interesses agora do acervo patrimonial do de cujus.

Diante do permissivo exarado ao AgInt AgInt no AREsp 1302429/RJ, onde “a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial”, verifico que resta autente a regular representação processual dos interesses do de cujus. O de cujus é representado pela figura imagética do espólio. Dada a natureza solar da compreensão, vide precedente:

RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. 1. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse. 2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1424475 MT 2011/0229040-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

Espólio este, que por sua vez, é representado em personificação por seu Inventariante (ar. 75, VII do CPC) ou um dos representantes provisórios (985 e 986 do CPC). Inexistindo essa sucessão de atores, é flagrante a irregularidade do polo ativo, diante da ausência de compreensão da transferência de poderes dos atores. Do de cujus para ao espólio e do espólio ao inventariante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DPVAT - AUTOR FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I- A capacidade de ser parte de uma relação jurídico-processual está intimamente ligada à ideia de personalidade civil que, nos termos dos arts. 2º e 6º do CC/02, começa com o nascimento e termina com a morte. Extinta a capacidade civil do indivíduo, perde este a capacidade processual, ou seja, a possibilidade de ser parte em processo judicial. II- Não há que se falar em substituição processual quando o falecimento não ocorrer durante o curso do processo, já que o redirecionamento da ação pressupõe que o seu ajuizamento tenha sido feito corretamente, não se tratando, no caso, de correção de erro material ou formal, mas sim, de alteração do sujeito da obrigação". (TJMG - 18ª Câmara Cível - Ap. 1.0672.13.037576-5/001 - Relator Des. João Cancio - DJ: 27.02.2018).

Mutatis mutandis, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts.
985 e 986 do CPC
. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado" ( REsp n. 1.386.220/PB, Relatora Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/9/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 711066 RS 2015/0111665-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

À guisa de arremate:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Neste sentido, a despeito de haver procuração pública, esta poderia muito bem ser utilizada para mover a Ação de Inventário, para que havendo o espólio eleito seu representante, este manejasse (em nome do espólio), eventuais interesses como o do presente feito.

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a adequada repartição dos eventuais frutos advindos do êxito do feito, que são de proveito do Espólio, e partir da integralização dos bens do espólio, quitadas as dívidas (se houver) o residual partilha-se da forma a melhor se adequar.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada,
conheço do recurso e dou-lhe provimento monocraticamente
,
para extinguir o feito
sem
resolução do mérito diante da ilegitimidade ativa.
(...)”.

Em suas razões sob ID. 17474870,
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO e ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
, por si e representando “os herdeiros de MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”

sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que
(i)
não poderia ter sido analisada a questão da ilegitimidade ativa, uma vez que o Agravo Retido não foi ratificado em Apelação e
(ii)
de que inexiste ilegitimidade, uma vez que a avença foi pactuada também com os Recorridos.

Intimada a contraminutar (ID. 17510777),
OI S/A,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial
as apresentou, conforme ID. 17940942.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0004917-48.2013.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTES:
MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO FILHO
e
ILMA LOPES DE AZEVEDO MOURA
, por si e representando “os herdeiros de MANOEL FEITOSA DE AZEVEDO”

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA nº: 8.409

AGRAVADO:

OI S/A
,
em recuperação judicial, sucessora por incorporação de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, em recuperação judicial.

ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB/RJ nº. 131.436

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

A despeito das razões que cingem o agravo interno, tais não são capazes de desconstituir a compreensão erigida pela decisão monocrática recorrida:
os ora Agravantes não possuem legitimidade para figurar no feito da forma que manejaram.

Quanto ao argumento de preclusão consumativa
, os Agravantes partem de premissa fática equivocada ao aduzirem não ter sido ventilada a tese de ilegitimidade (seja pela ratificação do retido, seja nas próprias razões recursais) o que não é o caso, uma vez que do ID. 2723074, pág. 11, houve sim a devolução e provocação da matéria, o que de
per si
afasta as razões do Interno.

E ainda que não fosse ventilada, ilegitimidade ativa, por ser consectário de condição da ação, é matéria que não se sujeita à preclusão pela compreensão de ser de ordem pública, neste sentido também é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017)

Neste sentido, cognoscível portanto, no âmbito recursal.

Quanto ao levante acerca da suposta confissão de pactuação
, tal não merece guarida e justifico. Da leitura do texto exordial (ID.

2723057), os aqui Agravantes, em síntese, buscam
“rescisão contratual retomada e obrigação de fazer com cobrança “
, inclusive com numerários que decorrem de bens e direitos do
de cujus
. Pois bem.

Em que pese o acervo patrimonial de bens e direitos se transmitir
in abstrato
aos herdeiros pelo
droit de la saisine,
não se desonera os destinatários do acervo de regularizarem a defesa desta patrimonialidade pela via da inventariança, para que então se possa aferir a regularidade da transmissão do
de cujus
para os herdeiros e dos herdeiros se reconhecer juridicamente eventuais pactuações.

Note-se que: o imóvel é do
de cujus.
Não houve transmissão em concreto. Havida suposta pactuação (pelos herdeiros) sobre obrigações em bem de terceiro (Pai Falecido). É solar a necessidade de regularização da transmissão patrimonial tanto porque se existentes direitos antes do falecimento, dependem da transmissão oficial, quanto as novas pactuações feitas no bem do falecido, que por serem frutos daquele imóvel, também exortam em regularização.

Mutatis mutandis,
compreensão vinda do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. COERDEIRO NECESSÁRIO. DEFESA DE INTERESSE PRÓPRIO E INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. É legitimado para propor ação de dissolução parcial de sociedade, para fins de apuração da quota social de sócio falecido, o espólio. 2. A legitimidade ativa, em decorrência do direito de saisine e do estado de indivisibilidade da herança, pode ser estendida aos coerdeiros, antes de efetivada a partilha. Essa ampliação excepcional da legitimidade, contudo, é ressalvada tão somente para a proteção do interesse do espólio. 3
. No caso dos autos, a ação foi proposta com intuito declarado de pretender para si, exclusivamente, as quotas pertencentes ao autor da herança,
independentemente da propositura da correspondente ação de inventário ou de sua partilha.
Desse modo, não detém o coerdeiro necessário a legitimidade ativa para propor a presente ação.
4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1645672 SP 2016/0326070-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017) Destaquei.

Neste sentido,
per
relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024